Tribunal: TRF3
Processo: 5029253-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
571/1327)

5029253-49.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029253-49.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: DEO EVANGELISTA SAMPAIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DECIO PEREZ JUNIOR - SP200995-A

AGRAVADO: JARDINS DA BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato judicial que determinou a oitiva da parte requerida e a formalização do contraditório, postergando a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação da contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravante Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela de urgência possui natureza de decisão interlocutória recorrível ou de despacho de mero expediente; e (ii) estabelecer se a apreciação, em grau recursal, de pedido de tutela não examinado pelo juízo de origem configura supressão de instância.

III. Razões de decidir

O ato judicial que apenas determina a oitiva da parte contrária e posterga a análise da tutela de urgência não contém carga decisória, caracterizando-se como despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal reconhece a irrecorribilidade de despachos que postergam a análise de tutela provisória para após a manifestação da parte contrária.

A ausência de pronunciamento do juízo de primeiro grau sobre o pedido de tutela impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado acerca do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerada sua taxatividade mitigada, por inexistir urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

O agravante não impugna de forma específica e convincente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, §1o, do CPC.

A alegação genérica de risco de efeitos concretos adversos não é suficiente para infirmar o entendimento firmado na decisão recorrida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001 e 1.021, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029253-49.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: DEO EVANGELISTA SAMPAIO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DECIO PEREZ JUNIOR - SP200995-A

AGRAVADO: JARDINS DA BELA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno previsto no artigo 1.021 do CPC/2.015 interposto por DEO EVANGELISTA SAMPAIO (ID 342199113) em face de decisão através da qual não foi conhecido o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC (ID 341852103).

Sustenta o agravante, em breve síntese, que o despacho recorrido tem natureza decisória, posto que resultou em indeferimento tácito do pedido de concessão de liminar, a autorizar o conhecimento do agravo de instrumento.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

VOTO

A decisão ora agravada foi nestes termos proferida:

"O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

O ato jurisdicional hostilizado encontra-se vazado nos seguintes termos:

"(...) Decido.

Não há óbice em ouvir a parte requerida sobre os fatos, em respeito ao disposto no art. 10 do CPC.

Assim, determino a formalização do contraditório. Depois da oferta da contestação, ou decorrido o prazo para tanto, voltem os autos conclusos para decisão sobre o pedido de tutela."

De início, consigno o descabimento da via recursal ante o entendimento de que o ato jurisdicional ora impugnado não tem natureza jurídica de decisão interlocutória, mas sim mero despacho, contra o qual não cabe recurso, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC/15.

Sobre a questão já se manifestou o E. STJ, a exemplo, REsp 1.357.542, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, convindo transcrever excerto do citado julgado, verbis:

"Não obstante as razões suscitadas, por considerar ausente o necessário conteúdo decisório, a jurisprudência majoritária desta Corte firmou-se no sentido de ser incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho judicial que postergou a análise do pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO REGIONAL QUE MANTEVE A NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO QUE POSTECIPOU O EXAME DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA SUPRESSÃO DA ANÁLISE DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO SINGULAR, ANTE A AUSÊNCIA DE "COMPROVAÇÃO OBJETIVA DA IMINÊNCIA DE RISCO DE GRAVE LESÃO OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO". ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 07/STJ.

1. [...].

7. Outrossim, precedentes oriundos das Turmas de Direito Público perfilham o entendimento de que: (i) "na forma do art. 504 do Código de Processo Civil, não é cabível recurso de despachos de mero expediente. In casu, o despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame" (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006); e (ii) "1. Conforme dispõe o art. 522 do CPC, o cabimento do recurso de agravo de instrumento é restrito às decisões interlocutórias. 2. O despacho que ordena a citação é conceituado entre os de mero expediente por não conter carga decisória, sendo incabível o manejo de agravo de instrumento, nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil. Precedentes." (Ag 750.910/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14.11.2006, DJ 27.11.2006).

8. Agravo regimental desprovido, mantendo-se o indeferimento do pleito liminar. (AgRg na MC 15.927/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14/6/10);

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ARTS. 504 E 522 DO CPC.

1. O despacho que determina a expedição de ofício requisitório é um despacho interlocutório, já que não contém nenhum poder decisório, por isso, pela regra processual, descabida é a interposição de recurso.

2. Agravo não provido. (AgRg no Ag 448.276/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJU de 12/8/03).

No mesmo sentido: RMS 036592, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.03.2013, publ. 26.03.2013.

Manifesto o descabimento do recurso também sob outra ordem de fundamentação, na consideração de que não havendo qualquer pronunciamento do juiz de primeiro grau acerca da apreciação ora buscada na via recursal, a apreciação da questão pelo Tribunal representaria vedada supressão de instância, conforme julgados desta Corte:

AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DOS EFEITOS DA TUTELA APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO TRIBUNAL. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Eg. Tribunal, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

2. A jurisprudência desta E. Corte firmou entendimento no sentido de ser conferida ao juiz a possibilidade de postergar a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para depois da vinda da manifestação da parte contrária, com o fim de melhor formar sua convicção.

3. A análise do mérito importaria em supressão de uma esfera de jurisdição, vez que não houve a apreciação da medida, em primeira instância.

4. Agravo improvido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 546382 - 0030599-09.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 14/04/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2015 )

Nesta linha de orientação também são os seguintes precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. DECISÃO QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. ART. 1.015 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RESP 1704520. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Como anteriormente destacado, o agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. O presente recurso não se subsome a quaisquer das hipóteses do rol taxativo previsto pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

- Por outro lado, não se pode deixar de levar em conta que o C. STJ no julgamento do REsp 1704520, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

- Contudo, ainda que considerada a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, não se verifica o preenchimento dos requisitos para a interposição do agravo de instrumento, visto que o Juízo de origem postergou a apreciação do pedido liminar para após a vinda das contestações, assim, não há conteúdo decisório apto a ensejar a interposição deste recurso.

- Deve ser mantida a decisão que não conheceu do presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

- Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5029933-44.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 13/10/2020, Intimação via sistema DATA: 21/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JURISDICIONAL. PEDIDO LIMINAR. POSTERGAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A decisão agravada não apreciou o pedido de tutela formulado pelo agravante, mas apenas postergou a análise do pedido para momento posterior. Avulta o descabimento da via recursal, ante o entendimento de que o ato jurisdicional ora impugnado não tem natureza jurídica de decisão interlocutória, mas sim mero despacho, contra o qual não cabe recurso, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC/2015. O pedido de tutela antecipada deve ser primeiro analisado no Juízo a quo, de modo que sua apreciação nesta esfera não ofenda o princípio do duplo grau de jurisdição. Com fulcro no art. 932, III, do CPC, não se conhece do agravo de instrumento no tocante ao pedido de reforma da decisão agravada quanto à tutela de urgência requerida pelo agravante ao juízo de origem.

- No que se refere ao pedido de justiça gratuita, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp no 1430913/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; AgInt no AREsp no 1311620/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/12/2018, Dje 14/12/2018) no sentido de que o benefício da assistência judiciária não é absoluto, podendo o magistrado ordenar a comprovação do estado de hipossuficiência do declarante quando houver fundadas razões para tanto.

- No caso dos autos, a documentação apresentada indica que o agravante, qualificado como empresário, é titular de bens e rendimentos superiores à média brasileira, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômica, conforme demonstra sua última declaração de rendimentos. Seus bens (dois imóveis, um veículo e valores em espécie) eram da ordem de R$ 2.280.000,00 em 31/12/2020 e foram declarados, no ano de 2020, rendimentos tributáveis da ordem de R$ 147.000,00.

- Não restou demonstrado que o agravante não tenha condições de arcar com as despesas processuais ou que possua qualquer despesa extraordinária que justifique a impossibilidade de arcar com as custas, nada demonstrando em contrário seus extratos bancários apresentados nos autos.

- O pedido de diferimento das custas não conta com respaldo legal e não comporta apreciação, pois não levado ao conhecimento do juízo de origem.

- Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002519-66.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 02/06/2022, DJEN DATA: 06/06/2022)

Por estes fundamentos, não conheço do recurso, com amparo no art. 932, III, do CPC.".

Consoante o artigo 1.021, §1o do CPC/2.015, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Necessário, portanto, para a reforma da decisão impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto da decisão.

Os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão, remanescendo íntegro o juízo de que: (1) o despacho que ordena a citação é considerado de mero expediente e não possui, com isso, conteúdo decisório que lhe confira recorribilidade, nos termos do art. 1001 do CPC; e (2) a análise a nível recursal da pretensão de tutela antecipada – não examinada pelo juízo de origem – constitui supressão de instância.

A decisão agravada funda-se em jurisprudência dominante sobre o tema, não abalando a convicção formada o alegado no presente recurso.

A alegação genérica e abstrata de risco de efeitos concretos adversos não tem o condão de desconstituir r. juízo. Não se vislumbra por que a análise do pedido de tutela de urgência após a citação da parte contrária seria danosa aos interesses do agravante.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato judicial que determinou a oitiva da parte requerida e a formalização do contraditório, postergando a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação da contestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravante Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela de urgência possui natureza de decisão interlocutória recorrível ou de despacho de mero expediente; e (ii) estabelecer se a apreciação, em grau recursal, de pedido de tutela não examinado pelo juízo de origem configura supressão de instância.

III. Razões de decidir

O ato judicial que apenas determina a oitiva da parte contrária e posterga a análise da tutela de urgência não contém carga decisória, caracterizando-se como despacho de mero expediente, insuscetível de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal reconhece a irrecorribilidade de despachos que postergam a análise de tutela provisória para após a manifestação da parte contrária.

A ausência de pronunciamento do juízo de primeiro grau sobre o pedido de tutela impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado acerca do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerada sua taxatividade mitigada, por inexistir urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

O agravante não impugna de forma específica e convincente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, §1o, do CPC.

A alegação genérica de risco de efeitos concretos adversos não é suficiente para infirmar o entendimento firmado na decisão recorrida.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.001 e 1.021, § 1o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão